Tribunal: STF
Processo: Rcl 87856
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



     



    JOÃO CARLOS FASSINA ajuizou reclamação constitucional contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo n. 78-90.2018.5.09.0000, em que alega terem sido aplicadas indevidamente as teses firmadas por esta Suprema Corte nos Temas ns. 248 e 660 da Repercussão Geral.



    Argumenta a reclamante que “se insurge contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário sob alegação de ausência de repercussão geral, decisão esta confirmada pelo Órgão Especial do TST, cujos Ministros negaram recebimento e envio do Recurso Extraordinário a essa Excelsa Corte, mantendo a negativa de seguimento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “os paradigmas apontados na r. decisão recorrida não se aplicam in casu, posto tratarem de hipóteses absolutamente distintas das do caso em tela, o que impõe o afastamento da regra do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. Nota-se que os casos trazidos pelo Eminente Ministro Mauricio José Godinho Delgado, tratam da hipótese em que o acórdão foi suficientemente fundamentado, conquanto não tenha procedido ao exame pormenorizado de todas as alegações e provas” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Após, sustenta que “de acordo com a r. decisão reclamada, nota-se que estaria sendo refutada a violação ao artigo 5º, LV da CF, arguida pela Reclamante, sendo a violação mencionada não meramente reflexa e sim vulneração frontal à Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Pede a justiça gratuita. 



     



    Com base nesses fundamentos, requer, no mérito, a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 01.07.2025, enquanto a presente reclamação foi protocolada no dia 20.11.2025, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que a reclamação não é a via processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado, pelo que é inviável o manejo desta via para tal fim. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. (Rcl 71964 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental desprovido. (Rcl 62352 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente